Tribunal: TJMT
Processo: 1008212-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008212-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), KELLY DEISE VIOLA RODRIGUES - CPF: 838.876.361-04 (AGRAVANTE), JADSON WERIK SILVA SANTOS - CPF: 046.568.771-74 (AGRAVADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FABIO BORGES DE SOUZA registrado(a) civilmente como FABIO BORGES DE SOUZA - CPF: 917.353.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL BORGES FERNANDES - CPF: 468.769.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 522.852.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DÍVIDA POR ATO ILÍCITO EXCLUSIVO DO FALECIDO. INCOMUNICABILIDADE. PROTEÇÃO PREVENTIVA DA MEAÇÃO. VEDAÇÃO DE BLOQUEIO ELETRÔNICO (SISBAJUD) NO CPF DA VIÚVA. LIMITAÇÃO ÀS FORÇAS DA HERANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu a incomunicabilidade da meação da viúva inventariante quanto à dívida oriunda de ato ilícito exclusivo do falecido, mas indeferiu a adoção de medidas constritivas preventivas, relegando a defesa do seu patrimônio particular para o momento posterior a uma eventual penhora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução, fundada na ausência de memória de cálculo, constitui inovação recursal; e (ii) saber se o reconhecimento do direito material à proteção da meação impõe ao Estado-juiz o dever de resguardá-la preventivamente, vedando ordens de constrição eletrônica diretamente no Cadastro de Pessoas Físicas da inventariante e delimitando a afetação patrimonial aos limites da herança mediante cooperação com o juízo sucessório.

III. Razões de decidir

3. A arguição subsidiária de excesso de execução configura inadmissível inovação no espectro devolutivo, porquanto não submetida à cognição da instância originária na peça de impugnação, impondo-se o não conhecimento do recurso neste aspecto, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4. O sistema processual contemporâneo repudia a assimetria entre a certificação de um direito material — a imunidade da meação — e a recusa jurisdicional em operacionalizá-lo. A exigência de que o titular do direito aguarde a consumação de agressão patrimonial indevida para exercer sua defesa subverte a eficácia e a finalidade pacificadora da tutela executiva.

5. Diante da dinâmica ágil e automatizada das constrições eletrônicas, a proteção da meação contra obrigações personalíssimas do falecido exige o direcionamento estrito dos atos expropriatórios ao patrimônio do espólio, sendo imperativa a vedação prévia de bloqueios financeiros no Cadastro de Pessoas Físicas da viúva.

6. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé, visto que a interposição do recurso consistiu no exercício regular de direito, ancorado em tese jurídica legítima e voltado à prevenção de gravames irreparáveis, ausente qualquer demonstração de conduta dolosa ou temerária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento judicial da incomunicabilidade da meação impõe a imediata adoção de medidas preventivas de proteção patrimonial, sendo vedada a emissão de ordens de constrição eletrônica automatizada contra o patrimônio particular ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do cônjuge supérstite. 2. Em execução movida contra o espólio, é dever do juízo promover a delimitação dos atos expropriatórios às forças da herança, mediante cooperação interjurisdicional com o juízo do inventário."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.663, § 1o, 1.664 e 1.792; CPC, arts. 6o, 75, VII, 80, 489, § 1o, e 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação no voto proferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por KELLY DEISE VIOLA RODRIGUES contra JADSON WERIK SILVA SANTOS, com o objetivo de suspender atos constritivos sobre seu patrimônio pessoal e reformar a decisão para garantir a proteção preventiva de sua meação, além de exigir a delimitação da execução aos bens do espólio, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação de Cumprimento de Sentença (Processo n. 1004695-32.2016.8.11.0003), que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela recorrente (ID 221385813).

A decisão recorrida estabeleceu que a legitimidade passiva recai sobre o espólio e o corréu solidário, reconhecendo que a agravante figura nos autos exclusivamente como inventariante. O ato judicial consignou expressamente que a meação do cônjuge sobrevivente não responde pelas obrigações resultantes de atos ilícitos praticados pelo falecido. Todavia, determinou o prosseguimento da execução afirmando que eventuais constrições indevidas sobre o patrimônio particular da meeira deverão ser objeto de defesa específica apenas no momento oportuno, por não haver prova de penhora efetivada.

Alega a recorrente que o ato jurisdicional padece de vício estrutural insanável ao reconhecer a imunidade patrimonial da meação e, simultaneamente, negar a tutela preventiva operacional, relegando a proteção para um evento futuro e incerto. Sustenta que, no atual cenário de constrições eletrônicas automatizadas (SISBAJUD), exigir a concretização do dano para legitimar a defesa processual ofende o dever de tutela jurisdicional efetiva.

Em suas palavras, extraídas integralmente da petição de interposição (ID 349081365):
"Essa construção revela-se, pela exegese do art. 489, § 1o, do CPC, intrinsecamente contraditória: afirma-se a existência de um direito subjetivo material, a imunidade da meação e, simultaneamente, nega-se o instrumento processual apto a torná-lo eficaz. Reconhece-se o limite patrimonial, mas recusa-se o balizamento preventivo necessário à sua preservação."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a execução prossegue sem balizas concretas extraídas do processo de inventário n. 1018402-50.2016.8.11.0041, o que expõe o processo ao risco de incursão indevida sobre o acervo além das forças da herança, ferindo os artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.792 do Código Civil. Alega o dever de cooperação (art. 6o do CPC) para que o juízo da execução oficie ao juízo sucessório.

Sustenta ainda que, de forma subsidiária, há patente excesso no montante exequendo, uma vez que o demonstrativo de débito no importe de R$ 114.171,59 carece de memória discriminada, representando um incremento desarrazoado sobre a condenação principal de R$ 34.715,83, o que inviabiliza o controle do
quantum debeatur
e vulnera o contraditório.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, estabelecendo vedação expressa à constrição sobre sua meação e bens particulares; determinando a expedição de ofício ao Juízo do inventário para delimitação objetiva do patrimônio executável; e, subsidiariamente, impondo ao exequente a apresentação de memória de cálculo detalhada.

Em contrarrazões, a parte recorrida JADSON WERIK SILVA SANTOS alegou (ID 356474383) preliminarmente a ocorrência de inovação recursal. Aponta que a alegação da recorrente sobre a ausência de memória de cálculo discriminada e o suposto excesso de execução jamais foi submetida à cognição da instância originária na peça de impugnação, configurando supressão de instância.

Em reforço, argumenta que não existe qualquer nulidade, omissão ou contradição no ato judicial impugnado, pois a decisão foi clara ao delimitar a presença da recorrente apenas como representante do espólio, resguardando sua meação. Enfatiza que não há, nos autos, qualquer pedido ou ato de constrição direcionado aos bens particulares da viúva, tornando a irresignação infundada.

Sustenta ainda que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, caracterizando litigância de má-fé, visto que a recorrente insiste em rediscutir matéria já superada e pacificada pelo juízo, tentando retardar a satisfação de um crédito reconhecido há anos, furtando-se ao seu dever de cooperação probatória quanto aos bens do espólio.

Por fim, requer que seja acolhida a preliminar de inovação recursal e, no mérito, negado provimento ao agravo, mantendo-se a decisão integralmente, com a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC) e honorários recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por KELLY DEISE VIOLA RODRIGUES contra JADSON WERIK SILVA SANTOS, com o objetivo de suspender atos constritivos sobre seu patrimônio pessoal e reformar a decisão para garantir a proteção preventiva de sua meação, além de exigir a delimitação da execução aos bens do espólio, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação de Cumprimento de Sentença (Processo n. 1004695-32.2016.8.11.0003), que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela recorrente (ID 221385813).

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal exige o exame do desenvolvimento processual adotado pela instância originária, notadamente no que tange ao conflito entre o reconhecimento de um direito material limitador da responsabilidade patrimonial e a recusa jurisdicional em operacionalizar comandos protetivos preventivos.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O agravado suscita, em suas contrarrazões (ID 356474383), que a tese referente ao controle do
quantum debeatur
— consubstanciada na impugnação ao valor de R$ 114.171,59 pela ausência de memória de cálculo discriminada — representa inadmissível inovação no espectro devolutivo do recurso.

O ordenamento processual civil consagra a regra da adstrição da matéria recursal àquilo que foi efetivamente submetido e debatido no grau jurisdicional antecedente, sob pena de supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição (art. 1.013, § 1o, do CPC).

A análise detida do ato judicial impugnado (ID 221385813) revela que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela agravante (ID 349081371 - Pág. 411/424) limitou-se à arguição de ilegitimidade passiva para responder com seu patrimônio pessoal, à incomunicabilidade da obrigação (ato ilícito exclusivo do falecido) e ao pedido de redirecionamento estrito ao espólio. Não consta da decisão originária qualquer debate antecedente sobre critérios de atualização, índices, capitalização de juros ou erro metodológico nos cálculos apresentados pelo exequente.

A formulação de tese subsidiária sobre o excesso de execução diretamente nesta fase recursal configura flagrante inovação.

Por imperativo de ordem sistêmica e respeito ao devido processo legal,
acolho a preliminar suscitada pelo agravado e não conheço do recurso neste ponto específico
.

DO MÉRITO RECURSAL:

LIMITAÇÃO PATRIMONIAL E TUTELA PREVENTIVA

Superado o juízo de admissibilidade, remanesce a questão central: a higidez lógica e pragmática do ato jurisdicional que reconhece a imunidade da meação da viúva perante dívidas advindas de ato ilícito do
de cujus
, mas posterga a proteção processual dessa meação para o momento ulterior a uma eventual constrição.

A decisão agravada expressamente assentou:

"Todavia, tal distinção patrimonial não enseja a extinção da execução [...] sendo que eventuais constrições que avancem indevidamente sobre o patrimônio particular da meeira ou herdeiros deverão ser objeto de defesa específica no momento oportuno, caso ocorram..."
(ID 221385813 - Pág. 3/4).

Sob a ótica da ciência processual contemporânea e da teoria da decisão judicial (art. 489, § 1o, do CPC), constata-se uma assimetria nesta formulação.

O Estado-juiz, ao delimitar a responsabilidade patrimonial dentro das forças da herança

(art. 1.792 do Código Civil) e reconhecer a representação estrita do espólio pela inventariante (art. 75, VII, do CPC), certificou um limite objetivo de afetação. Exigir que a parte aguarde a agressão patrimonial indevida para, só então, buscar a via reativa, subverte a finalidade pacificadora da jurisdição.

A tutela jurisdicional executiva, imersa em um ambiente tecnológico de expropriação ágil — como o sistema SISBAJUD —, possui eficácia fulminante. Bloqueios de ativos financeiros ocorrem em frações de segundo e recaem de forma automatizada sobre os dados cadastrais (CPF/CNPJ) inseridos no sistema. Permitir que a execução tramite sem balizas informáticas claras equivale a autorizar o risco iminente de bloqueio nas contas pessoais da agravante (CPF próprio), convertendo a garantia material da meação em mera promessa retórica.

A proteção da meação (arts. 1.663, § 1o, e 1.664 do Código Civil) exige, na prática processual, que as ordens de constrição sejam direcionadas estritamente aos ativos vinculados ao CPF do falecido ou ao CNPJ eventualmente gerado para o espólio, sendo terminantemente vedada a emissão de ordem genérica de bloqueio em desfavor do Cadastro de Pessoas Físicas da inventariante. A ausência de comando obstativo anterior caracteriza vício de suficiência da tutela pretendida, assistindo razão à recorrente quanto à necessidade de determinação judicial preventivo.

Além disso, a racionalidade do sistema impõe o dever de cooperação (art. 6o do CPC). É imperiosa, portanto, a comunicação do exequente, atualizando o juízo da execução acerca dos desdobramentos ocorridos no juízo por onde tramita o inventário (Processo no 1018402-50.2016.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá/MT) para a escorreita identificação do acervo hereditário, evitando-se penhoras cegas que invadam a meação ou bens já partilhados de forma adversa aos credores.

DA ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O agravado pleiteia a imposição de multa por litigância de má-fé, argumentando que a conduta recursal ostenta finalidade meramente protelatória (art. 80 do CPC).

A má-fé processual pressupõe dolo específico e conduta temerária cabalmente demonstrada. No caso vertente, a interposição do agravo de instrumento revelou-se pertinente e essencial para sanar uma incongruência técnica na modulação dos efeitos da decisão originária, prevenindo danos irreparáveis ao patrimônio imune da recorrente. O exercício regular do direito de recorrer, fundado em tese jurídica defensável e parcialmente acolhida por este Tribunal, afasta por completo a aplicação da penalidade repressiva requerida nas contrarrazões.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, O RECURSO DEVE SER PROVIDO EM PARTE PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA (ID 221385813), a fim de

determinar a vedação expressa e preventiva de emissão de ordens de constrição eletrônica (SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, entre outros) ou penhoras direcionadas ao patrimônio exclusivo e ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da agravante, vinculando os atos executórios estritamente ao acervo hereditário e aos dados cadastrais do falecido/espólio e do corréu solidário;

Fica indeferido o pleito formulado nas contrarrazões para condenação da agravante às penas por litigância de má-fé
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026